Tribunal: TJMT
Processo: 1010133-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010133-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO WAGNER DO NASCIMENTO - CPF: 835.976.541-34 (AGRAVANTE), LUIZ BENEDITO FERREIRA (AGRAVADO), LUIZ BENEDITO FERREIRA - CPF: 333.131.809-49 (AGRAVADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA CNH – MEDIDA EXCEPCIONAL – INADEQUAÇÃO – PROVIDÊNCIA QUE NÃO SERÁ HÁBIL A FORÇAR O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. No entanto, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação é medida inadequada e desproporcional, além de não ter o condão de alterar a insuficiência patrimonial do devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Francisco Wagner do Nascimento
contra a decisão proferida nos autos da ação de execução por quantia certa promovido por Luiz Benedito Ferreira, que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação-CNH do agravante, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Para tal desiderato, o agravante defende que
“as providências requeridas pelo agravado são desproporcionais e despropositadas, pois teriam como principal efeito atingir pessoalmente o devedor, ora agravante, aproximando-se muito mais de uma função punitiva do que de ação tendente a levá-lo a quitar a dívida”.

Requer o provimento do recurso, afastando-se a determinação judicial.

Sem pedido liminar.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão – Id. 214320197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de
afastar a determinação judicial, que deferiu
a medida coercitiva atípica de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, visando à satisfação do valor executado na ação originária.

Pois bem.
O recurso comporta provimento
.

Isso porque, a

jurisprudência do STJ

é firme no sentido

de que
“
as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes
"
(AgInt no AREsp 1.842.842/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJE de 18/2/2022).

(STJ - AgInt no REsp. 2016632 DF 2022/0234324-8, julgamento em 13-2-2023, Quarta Turma, DJe de 28-2-2023) Destaquei

Portanto, em que pese o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional.

Aliás, o art. 805, caput, do NCPC, estabelece que:
“Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.

Nesse quadro,
tal providência não guarda qualquer relação com a prestação buscada pelo credor e não há qualquer indício de que a medida será hábil a forçar o adimplemento da dívida.

Desse modo, a suspensão da CNH não se justifica no caso em apreço, uma vez que tal medida não terá o condão de alterar a insuficiência patrimonial do devedor, mas sim, ocasionará transtorno injustificável ao agravado.

Assim, a medida coercitiva de suspensão da carteira nacional de habilitação, não contribui para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito (art. 824, CPC), apenas traz risco a direitos fundamentais da parte executada, ou seja, trata-se de medida desproporcional que, de per si, não assegura o pagamento da dívida.

Para ilustrar, segue o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 20 ANOS – REALIZAÇÃO DE INÚMERAS DILIGÊNCIAS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS – DEVEDORES QUE OSTENTAM BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS AUTORIZADAS NA FORMA DO ARTIGO 139 DO CPC –
BLOQUEIO DE PASSAPORTE E SUSPENSÃO/BLOQUEIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – MEDIDAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO –
NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DIVIDA EXISTENTE HÁ MAIS DE 20 ANOS – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STJ – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.
A suspensão/bloqueio da CNH, a apreensão de passaporte afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção além de violar a dignidade humana e não contribuem para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito (art. 824, CPC/2015), apenas trazem risco a direitos fundamentais da parte executada, ou seja tratam-se de medidas desproporcionais que de per si não asseguram o pagamento da dívida.
(....)
(N.U 1026195-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024) Destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR COM AMPARO NO ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.
A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana
.”
(N.U 1004700-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) Destaquei

Como já mencionado, as providências previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil revelam-se excepcionais, devendo ser implementadas tão somente quando as circunstâncias fáticas justifiquem seu emprego, o que não verifico na hipótese.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a determinação de suspensão da CNH do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024